Tribunal: TJPA
Processo: 0018008-77.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018008-77.2013.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: P W E ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ISSQN. INCIDÊNCIA SOBRE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. SUPOSTA OMISSÃO QUANTO A IMPETRAÇÃO DO
MANDAMUS
CONTRA LEI. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. OBSCURIDADE ALEGADA QUANTO A DECADÊNCIA DO MANDADO DE SEGURANÇA E A DISCUSSÃO DOS ARGUMENTOS JURÍDICOS SOBRE A INCLUSÃO DOS VALORES DE CUSTOS DE MERCADORIAS NA BASE DE CÁLCULO DO ISS. OBSCURIDADES NÃO VERIFICADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Não houve omissão quanto ao ponto de ordem pública acerca da impetração de mandado de segurança contra lei em tese, visto que, tal matéria foi explicitamente versada em Acórdão.

2.

Inexiste também obscuridade quanto a suposta decadência do
mandamus
, dado que, tal ponto foi versado em preliminar que ao final constou como rejeitada.

3.

Por fim, verifico que da mesma forma, não consta qualquer obscuridade quanto a discussão da inclusão dos valores de custos de mercadorias na base de cálculo do ISS, uma vez que se trata da matéria central versada na lide e no Acórdão objurgado.

4.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de Embargos de Declaração e rejeitar-lhe
, tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

Plenário da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0018008-77.2013.8.14.0301.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

COMARCA DE BELÉM

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM.

PROCURADORA MUNICIPAL: CAMILA MIRANDA DE FIGUEIREDO

EMBARGADO: PWE ENGENHARIA LTDA.

ADVOGADO: ALEXANDRE LINHARES OAB/CE 15.361 E OUTROS.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES
.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Belém em face do Acórdão de ID. 5105060, que decidiu pelo não provimento do recurso de Apelação Cível interposto pelo ora embargante.

Em suas razões, o Município de Belém aduz que o Acórdão objurgado possui omissões que merecem ser sanadas. Assevera que houve omissão quanto a um ponto de ordem pública referente a impetração de mandado de segurança contra lei. Argui que o Acórdão também foi obscuro quanto a questão referente a decadência do Mandado de Segurança na espécie, ante suposta inexistência de lesão de trato sucessivo na espécie, e alega obscuridão no atinente a discussão dos argumentos jurídicos sobre a inclusão dos valores de custo de mercadorias na base de cálculo do ISS.

PWE Engenharia LTDA apresentou suas contrarrazões recursais, aduz o descabimento dos embargos de declaração ante ausência de omissão, contradição, obscuridade, ou erro material no
decisum
embargado. Relata também que o recurso oposto é idêntico ao de primeiro grau, e que se trata de tentativa de postergar o deslinde do processo, requerendo assim não provimento do recurso, para que se mantenha integralmente o entendimento firmado no Acórdão embargado (ID. 5663453).

É o sucinto relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Voto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo, passo a análise recursal.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração em Apelação Cível, opostos em face do Acordão (ID. 5105060), de minha Relatoria, onde o recurso de apelação interposto pelo ora embargante foi conhecido e improvido, mantendo-se integralmente a sentença que determinou ao ente municipal que este não mais realizasse a cobrança do ISS sob os valores referentes ao material de construção utilizado na obra acusada pela empresa embargada.

Ab initio
, ressalto que os Declaratórios são a espécie de recurso que possuem a finalidade determinada de esclarecer contradição, omissão ou obscuridade ocorrida em decisão proferida por juiz ou por órgão colegiado.

O Município de Belém é parte da ação originária ao lado do PWE Engenharia LTDA, empresa que realiza prestação de serviços de construção civil, realizando obra de contenção, aterro e urbanização da orla do Rio Guamá, no campus da UFPA, onde passou a sofrer tributação do ISS sob os materiais de construção empregados na construção civil.

Em suas razões recursais, o embargante aduz que houve omissão quanto a um ponto de ordem pública, pois a lide se trata de ataque a constitucionalidade de um decreto que está produzindo efeitos erga omnes, e que por esta razão, o instrumento de mandado de segurança não se faz adequado.

Aduz a obscuridade quanto a questão referente a decadência do
mandamus
, inexistindo lesão de trato sucessivo na espécie.

Por fim, argumenta que houve obscuridade quanto a discussão dos argumentos jurídicos sobre a inclusão dos valores de custos de mercadorias na base de cálculo do ISS.

De pronto, vejo que inexiste razão ao embargante.

Não houve omissão quanto ao ponto de ordem pública acerca da impetração de mandado de segurança contra lei em tese, visto que, tal matéria foi explicitamente versada em Acórdão.

Inexiste também obscuridade quanto a suposta decadência do
mandamus
, dado que, tal ponto foi versado em preliminar que ao final constou como rejeitada.

Por fim, verifico que, da mesma forma, não consta qualquer obscuridade quanto a discussão da inclusão dos valores de custos de mercadorias na base de cálculo do ISS, uma vez que se trata da matéria central versada na lide e no Acórdão objurgado.

Dessa forma, os três pontos levantados foram devidamente desenvolvidos no Acórdão proferido.

Destarte, não havendo omissão, contradição ou obscuridade, no Acórdão objurgado, não assiste razão ao Embargante em seu mero inconformismo com o
decisum
, este é o entendimento jurisprudencial pátrio:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

(TJ-MT 00543451920148110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 19/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/04/2021)

Ante o exposto,
conheço
do Embargos de Declaração e lhes
rejeito
, visto que inexistente contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada, ante ao fato de o recorrente apresentar mero inconformismo. Desta forma, mantenho o Acórdão em todos os seus termos.

É como voto.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 31/08/2021